Tribunal: TCU
Processo: 013.523/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo consolidado com atos de pensão militar concedidas pelo Comando da Aeronáutica às beneficiárias Conceição Santa Maria de Freitas Lima, Francisca Esmeralda de Freitas Farias, Lya Nunes Ribas, Maria Cylia Martins Costa, Norma Xavier Nascimento, com pareceres pela legalidade emitidos pelo controle interno.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensões militar, concedidas pelo Comando da Aeronáutica, tendo como beneficiárias as Sras. Conceição Santa Maria de Freitas Lima, Francisca Esmeralda de Freitas Farias, Lya Nunes Ribas, Maria Cylia Martins Costa e Norma Xavier Nascimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar legais os atos de Euclides Nascimento Ribas, Veraldo Xavier Nascimento e Fernando de Assis Martins Costa, promovendo os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão da pensão instituída por Esmerino Saraiva de Freitas, recusando o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas Sras. Conceição Santa Maria de Freitas Lima e Francisca Esmeralda de Freitas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados às interessadas Conceição Santa Maria de Freitas Lima e Francisca Esmeralda de Freitas, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão da pensão instituída por Esmerino Saraiva de Freitas, com fulcro no art. 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, escoimado da irregularidade verificada; 9.4.3. alerte às interessadas citadas nos subitens anteriores que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 17.d) supra, representando a este Tribunal, caso necessário.